Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-65.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 536.292.641-15 (AGRAVANTE), Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ SANTANA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Dr
. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1010102-82.2017.8.11.0003, impetrado contra suposto ato coator do
DIRETOR DA CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS
, que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade de multas pré-existente, para liberar a emissão do CRLV do veículo de propriedade do agravante.

Em síntese, sustenta que é proprietário do veículo VW/GOL CL 1.6,

branco,

renavam n° 679657134, placa KAE 7597, 1997/1997, e que ao se dirigir ao Detran para realizar o licenciamento foi surpreendido com a existência de várias multas, bem como com a informação de que mesmo que fossem pagos o licenciamento anual, IPVA e seguro obrigatório, o documento não poderia sem expedido, tendo em vista a pendência de multas.

Assevera que a imposição arbitrária e coativa se reveste na conduta escusa onde está a fazer da repartição um verdadeiro Tribunal Administrativo de Exceção.

Informa que não foi notificado de tais multas, de modo que tomou conhecimento apenas quando foi retirar o CRV.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para que o agravado expeça o licenciamento anual do veículo VW/GOL CL 1.6, Renavam n° 679657134, placa KAE 7597, 1997/1997, independente do pagamento de TODAS as multas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido em id. 1847007.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme id. 2265055.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento ao presente recurso de agravo de instrumento conforme id. 2408260.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade de multas pré-existente, para liberar a emissão do CRLV do veículo de propriedade do agravante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 03/08/2018, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos na peça vestibular e concedo parcialmente a ordem postulada para assegurar à impetrante Luiz Santana da Silva o licenciamento de seu veículo VW/Gol CL 1.6, cor branca, placa KAE 7597, ano 1997, Renavam 679657134, desde que sejam cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, quanto à pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, bem como da exclusão de pontos relativos às infrações da CNH declaro a parte impetrante carecedora da ação mandamental por ausência de interesse processual, julgando extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021